Tribunal: STJ
Processo: 0732125-08.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797695 - DF(2024/0446015-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA
ADVOGADO
: ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR - DF026288
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL
ADVOGADO
: LEANDRO LUIZ FERNANDES DE LACERDA MESSERE -
DF028769
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 43cb3ba3-4368-49ef-9d92-7316f78d5ae3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797695 - DF(2024/0446015-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA
ADVOGADO
: ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR - DF026288
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL
ADVOGADO
: LEANDRO LUIZ FERNANDES DE LACERDA MESSERE -
DF028769
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDLEIA URSULINA GONÇALVES
DE MENDONÇA contra decisão singular da minha lavra pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade relativos à
falta de prequestionamento, ao óbice da
e à deficiência na
Súmula 7/STJ
demonstração do dissídio jurisprudencial (fls. 291-295).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo em recurso especial impugnou devidamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissão, afastando a aplicação da
Sustenta que a
Súmula 182/STJ.
controvérsia é estritamente jurídica e não demanda reexame de provas, o que torna
indevida a incidência da
Aduz que o dissídio jurisprudencial foi
Súmula 7/STJ.
demonstrado com a indicação de julgados sobre impossibilidade de indenização de
benfeitorias irregulares, correta base de cálculo da indenização por acessões e
vedação do enriquecimento sem causa.. Defende, por fim, violação do
da
art. 34
e dos arts. 1.219 e 1.228 do Código Civil, por impor indenização de
Lei 6.766/1979
obra irregular e por não abater valores relativos a terreno e loja térrea.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 311).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55761624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:13
Código de Controle do Documento: 8873be7a-02cf-4006-ac81-c5a412e41707

VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) ausência de prequestionamento dos arts. 1.219 e 1.228 do Código Civil e
507 do Código de Processo Civil, com incidência dos enunciados
e
;
211/STJ
282/STF
b) óbice da
para infirmar as premissas fáticas relativas à higidez do
Súmula 7/STJ
laudo, à metodologia adotada e à extensão da indenização; c) não comprovação da
divergência jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.029,
(fls. 241-243).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
as matérias estariam prequestionadas, que a discussão seria jurídica e não dependeria
de reexame de provas e que haveria dissídio sobre indenização de obras irregulares e
sobre a base de cálculo da indenização por acessões (fls. 248-253).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não indicaram, de modo objetivo, onde o acórdão recorrido
teria enfrentado os artigos federais apontados, não demonstraram que as premissas
fáticas firmadas no acórdão permaneceriam incontroversas, nem comprovaram a
divergência nos moldes do
§ 1o, do Código de Processo Civil, limitando-se a
art. 1.029,
reiterações genéricas do recurso especial.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Ainda que assim não fosse, o recurso não merece prosperar.
Verifica-se que a parte agravante busca, em última análise, a revisão das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal de origem, especialmente no
que diz respeito à higidez do laudo pericial, à extensão das benfeitorias indenizáveis e
à regularidade das obras realizadas, o que esbarra no óbice da
Nesse
Súmula 7/STJ.
sentido, ressalto que, conforme posicionamento desta Corte, "[a] revisão do laudo
Documento eletrônico VDA55761624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:13
Código de Controle do Documento: 8873be7a-02cf-4006-ac81-c5a412e41707

pericial homologado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula
7 do STJ. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.907.463/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
19/12/2025)
Ademais, o acórdão recorrido consignou, com base nas provas produzidas
nos autos e no laudo pericial, que não se verificou irregularidade relevante segundo o
Plano Diretor Local, ressalvada apenas a falta de projetos atualizados para os dois
últimos pavimentos e de proteção e combate a incêndio, além de ter reconhecido que o
edital de alienação atribuiu expressamente ao adquirente a responsabilidade pelas
benfeitorias dos ocupantes anteriores. Rever essas conclusões para acolher a tese de
que apenas o "custo de reedição" seria devido ou de que benfeitorias deveriam ser
excluídas por irregularidade demandaria, necessariamente, a reanálise do acervo
probatório, o que é vedado pela
tal como reconhecido na decisão
Súmula 7/STJ,
agravada.
Por fim, no que se refere à alegação de violação aos arts. 1.219 e 1.228 do
Código Civil e 507 do Código de Processo Civil, observo que o Tribunal de origem não
se manifestou acerca do tema, a despeito da oposição dos embargos de declaração, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso especial nesse aspecto, diante da falta de
prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto
Documento eletrônico VDA55761624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:13
Código de Controle do Documento: 8873be7a-02cf-4006-ac81-c5a412e41707

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.797.695 / DF
Número Registro: 2024/0446015-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00347189220168070001
07321250820238070000
347189220168070001
7024687420178070018
7321250820238070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA
ADVOGADO : ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR - DF026288
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL
ADVOGADO : LEANDRO LUIZ FERNANDES DE LACERDA MESSERE - DF028769
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - BENFEITORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA
ADVOGADO : ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR - DF026288
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL
ADVOGADO : LEANDRO LUIZ FERNANDES DE LACERDA MESSERE - DF028769
TERMO
Documento eletrônico VDA56087170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:23
Código de Controle do Documento: 2fced3fd-842d-4e9c-ad2b-e37985e0a988

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:23
Código de Controle do Documento: 2fced3fd-842d-4e9c-ad2b-e37985e0a988